Tribunal: TJPA
Processo: 0000158-74.2006.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000158-74.2006.8.14.0068

APELANTE: JONAS DOS REIS SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129, § 1º, INCISOS I E III, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS COESOS E HARMÔNICOS. LAUDO PERICIAL COMPATÍVEL COM A DINÂMICA DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NEGATIVADAS COM FUNDAMENTO EM MERAS SUSPEITAS E FAMA LOCAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INCIDÊNCIA DA RATIO DA SÚMULA Nº 444 DO STJ. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO JÁ UTILIZADAS PARA A TIPIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL GRAVE. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDOS NEGATIVOS. DELITO PRATICADO POR MOTIVO BANAL, MEDIANTE ATAQUE SURPRESA E EM CONTEXTO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE DEFENSIVA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES DO ART. 61, II, ALÍNEAS “A” E “C”, DO CÓDIGO PENAL. DUPLA VALORAÇÃO DAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. LAPSO SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de apelação interposto pelo recorrente contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, incisos I e III, do Código Penal, à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2.A defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação e, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena em razão da inadequada valoração das circunstâncias judiciais e da ocorrência de bis in idem na dosimetria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; (
ii
) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e agravantes; e (
iii
) aferir a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal após eventual redimensionamento da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A autoria e a materialidade delitivas encontram-se suficientemente demonstradas pelos depoimentos prestados
em juízo
, os quais se mostraram coerentes, convergentes e compatíveis com os demais elementos probatórios constantes dos autos, especialmente com o laudo pericial de lesões corporais.

5.O vínculo familiar existente entre algumas testemunhas e a vítima não compromete, por si só, a credibilidade da prova oral, sobretudo quando inexistem elementos concretos aptos a indicar intuito de falseamento ou contradições relevantes nos relatos.

6.A valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente revelou-se indevida, por estar baseada exclusivamente em referências genéricas à suposta participação do acusado em gangue e em alegada prática habitual de delitos, sem suporte probatório idôneo, em afronta ao princípio da presunção de inocência e à
ratio
subjacente à Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça.

7.As consequências do delito não podem ser utilizadas para majorar a pena-base quando já integram os próprios elementos caracterizadores da lesão corporal grave prevista no art. 129, § 1º, incisos I e III, do Código Penal, sob pena de bis in idem.

8.Permanecem válidas as valorações negativas dos motivos e das circunstâncias do crime, diante da extrema banalidade do motivo determinante da agressão e da especial gravidade da forma de execução, marcada por ataque repentino em ambiente escuro e com reduzida possibilidade de defesa da vítima.

9.As agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “a” e “c”, do Código Penal devem ser afastadas, por incidirem sobre os mesmos elementos fáticos já considerados na primeira fase da dosimetria.

10.Redimensionada a pena definitiva para 03 (três) anos de reclusão, incide o prazo prescricional de 08 (oito) anos previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal.

11.Tendo transcorrido lapso superior a 08 (oito) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.A valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente exige fundamentação concreta, não podendo apoiar-se em meras suspeitas, boatos, fama local ou imputações desprovidas de comprovação judicial.

2.Configura bis in idem a utilização, na primeira fase da dosimetria, de circunstâncias já empregadas pelo legislador para qualificar o delito.

3.É vedada a utilização das mesmas circunstâncias fáticas para justificar simultaneamente a exasperação da pena-base e a incidência de agravantes genéricas.

4.Redimensionada a pena para patamar que atraia prazo prescricional inferior, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quando verificado lapso temporal superior ao previsto em lei entre os marcos interruptivos pertinentes.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 59, 61, inciso II, alíneas “a” e “c”, 107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, § 1º, e 129, § 1º, incisos I e III.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 444 do STJ; TJPR, Apelação Criminal n. 0005578-51.2022.8.16.0098, Rel. Leo Henrique Furtado Araujo, 4ª Turma Recursal, julgado em 02.02.2025
;
TJ-SP

Apelação Criminal: 1500892-09.2021.8.26.0288 Ituverava, Relator: Fátima Gomes, Data de Julgamento: 12/04/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JONAS DOS REIS SOUSA,
conhecido pela alcunha de
“Paquito”, contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, § 1º, incisos I e III, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta da denúncia que, no dia 11 de dezembro de 2005, por volta das 6h30min, o acusado teria agredido a vítima
CARLITO TELES DE BRITO com uma arma branca do tipo faca, causando
-lhe lesões corporais graves. Narra a peça acusatória que os fatos teriam ocorrido após desentendimento envolvendo a cobrança da quantia de R$ 1,00 (um real) e a quebra de uma garrafa de bebida alcoólica, ocasião em que o denunciado teria desferido golpe de faca na vítima.

Recebida a denúncia, foi instaurada a regular instrução criminal, com a oitiva da vítima, de testemunhas de acusação e o interrogatório do acusado.

Sobreveio sentença condenatória, na qual o magistrado reconheceu a prática do delito previsto no art. 129, § 1º, incisos I e III, do Código Penal, fixando a pena-base acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, na segunda fase da dosimetria, reconhecendo as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “a” e “c”, do mesmo diploma legal.

Inconformada, a
douta
defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a insuficiência probatória para amparar
a sentença
condenatóri
a
. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena, ao argumento de que determinadas circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea, em afronta à orientação consolidada na Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, bem como em razão da ocorrência de bis in idem na dosimetria
.

Além do disposto, pede-se também, com a reformulação da dosimetria, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da suposta
insuficiência probatória

Não merece acolhimento a tese defensiva de insuficiência probatória. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal, especialmente pelos depoimentos colhidos
(ID 11
513444) (ID 11513444)
, os quais se revelaram coesos, firmes e convergentes quanto aos aspectos centrais da dinâmica delitiva.

O fato de algumas testemunhas possuírem vínculo familiar com a vítima, por si só, não afasta a credibilidade da prova oral produzida nos autos. Isso porque tais pessoas se encontravam presentes no momento dos fatos, tendo presenciado diretamente a dinâmica delitiva narrada na denúncia, circunstância que lhes confere legítima condição de testemunhas presenciais.

Nesse contexto, eventual relação de parentesco não retira automaticamente a validade ou a força probatória de seus depoimentos, sobretudo quando inexistem elementos concretos aptos a demonstrar intuito de falseamento ou construção artificial da narrativa acusatória. Ao contrário, os relatos apresentaram consistência lógica, uniformidade e convergência quanto aos fatos essenciais submetidos à apreciação judicial.

Ademais, vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado possui liberdade para valorar os elementos probatórios constantes dos autos, desde que o faça de maneira fundamentada e em consonância com o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, inexistindo vedação legal à consideração de depoimentos prestados por familiares da vítima, cabe ao julgador apreciar sua credibilidade à luz das circunstâncias concretas do caso, especialmente quando corroborados pelos demais elementos de prova produzidos nos autos

Some-se a isso a existência de laudo técnico complementar de lesões corporais, o qual constatou lesão compatível com instrumento perfurocortante, corroborando de maneira objetiva a versão acusatória e enfraquecendo significativamente a tese defensiva de ferimento acidental causado por estilhaços de garrafa
(ID
11513449) (ID 11513450)
.

É certo que o ônus da prova incumbe ao Ministério Público.
De mais a mais
, no caso concreto, referido encargo foi devidamente satisfeito mediante acervo probatório judicializado, harmônico e suficiente para formar juízo seguro acerca da responsabilidade penal do apelante.

Dessa forma, não há espaço para incidência do princípio do in dubio pro reo, porquanto o conjunto probatório constante dos autos revela-se apto a sustentar
a sentença
condenatóri
a

Neste sentido:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e materialidade do delito de lesão corporal leve restaram comprovadas por laudo pericial, fotos e vídeo, além dos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e das
testemunhas
.
A
palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de crimes contra a pessoa, especialmente quando corroborada por testemunhas e outros elementos de prova nos
autos
.A
legítima defesa não se caracteriza quando a conduta da acusada não ocorre para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, conforme requisitos do art. 25 do Código Penal, sendo que as provas indicam que a vítima estava de costas, sem representar ameaça iminente à acusada no momento da agressão.
(...)
DISPOSITIVO E
TESERecurso

desprovido.Dispositivos
relevantes citados: Código Penal, art. 129, caput, e art. 25; Código de Processo Penal, art. 387, inciso
IV.Jurisprudência
relevante citada: TJPR - 4ª Turma Recursal - 0001556-63.2019.8.16.0159 - São Miguel do Iguaçu, Rel. Juiz Aldemar
Sternadt
, j. 03.05.2021; TJPR - 1ª
C.Criminal
- 0000004-82.2018.8.16.0164 - Teixeira Soares, Rel. Juiz Naor R. de Macedo Neto, j. 19.09.2019.

(TJ-PR 00055785120228160098 Jacarezinho, Relator: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 02/02/2025, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/02/2025)

APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão Corporal Leve e Ameaça – Defesa postula a absolvição ante a
insuficiência probatória – Descabimento -
Materialidade e autoria comprovadas – Prova pericial que atesta a lesão da vítima – Palavra da vítima que tem relevância no contexto probatório, o qual é suficiente a ensejar a condenação
– Precedentes do TJSP – Pena e regime bem dosados e adequados – Condenação mantida – Reforma das condições do sursis – Pena inferior a seis meses – Impossibilidade de prestação de serviços à comunidade - RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500892-09.2021.8.26.0288 Ituverava, Relator: Fátima Gomes, Data de Julgamento: 12/04/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/04/2024)

Da
reanálise da
dosimetria

Primeira fase

No que se refere à primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que a sentença recorrida merece reparos, uma vez que parte significativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foi valorada de maneira inadequada, genérica
.

Inicialmente, quanto à
culpabilidade
,
acertada foi a análise do juízo a
quo, visto
que, a mensuração do grau de reprovabilidade da conduta no caso concreto foi comum
ao crime
de lesão corporal, qual seja, macular a integridade física da vítima.

Também acertadamente foram considerados neutros os
antecedentes
, haja vista que o apelante é primário e não possui condenações transitadas em julgado aptas a justificar valoração negativa.

Todavia, a sentença incorreu em evidente ilegalidade ao negativar a
conduta social
do acusado sob o fundamento de que seria “
participante de gangue
” e “
conhecido por tentar extorquir transeuntes
”. A valoração negativa fundou-se apenas em
suposta fama local atribuída ao réu
,
sem elementos concretos para a comprovação da acusação,
circunstância incompatível com o
princípio constitucional da presunção de inocência.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento consagrado na
Súmula nº 444
, segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
A
ratio
subjacente ao referido enunciado consiste justamente em impedir que suspeitas, acusações não comprovadas ou juízos sociais desfavoráveis sejam utilizados em prejuízo do acusado sem a existência de condenação penal definitiva
.

Igualmente indevida foi a valoração negativa da
personalidade
do agente. O Juízo limitou-se a afirmar que o acusado possuiria “desvio para prática de crimes”, sem qualquer fundamentação concreta, sem elementos técnicos, sem avaliação psicológica e sem histórico criminal consolidado apto a justificar tal conclusão.

No tocante aos
motivos do crime
, contudo, verifica-se que a sentença possui fundamento juridicamente válido. Conforme narrado nos autos, a agressão decorreu da
quebra de uma garrafa de cachaça
, circunstância que efetivamente revela motivação banal e desproporcional, apta a demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

Quanto às
circunstâncias do crime
, entende-se adequada a valoração negativa promovida pelo Juízo a quo, uma vez que os elementos concretos extraídos dos autos demonstram especial gravidade na forma de execução da conduta.

Com efeito, verifica-se que o delito foi praticado durante a noite, em local escuro, circunstância agravada pelo fato de um dos agentes ter quebrado a lâmpada do poste de iluminação pública justamente para dificultar a visualização da ação criminosa e surpreender a vítima. Além disso, o golpe de faca foi desferido de maneira repentina e inesperada, sem qualquer possibilidade concreta de reação defensiva por parte do ofendido.

Some-se a isso o fato de o apelante ter ingerido bebida alcoólica antes da prática delitiva, contexto que contribuiu para aumentar a agressividade e a periculosidade concreta da ação empreendida
.

Quanto às
consequências do delito
, verifica-se que o afastamento da vítima de suas atividades habituais e a limitação funcional mencionada na sentença já guardam correspondência com os critérios utilizados pelo legislador para definir a gravidade da lesão corporal prevista no art. 129, §1º, incisos I e III, do Código Penal.

No que se refere ao
comportamento da vítima
, o juízo a quo dispôs acertadamente, entendendo como neutra esta circunstância judicial

Diante do afastamento das circunstâncias judiciais relativas à conduta social, personalidade e consequências do delito, subsistem, contudo, dois vetores de significativa gravidade concreta: os
motivos
e as
circunstâncias
do crime, ambos reveladores de acentuada reprovabilidade da conduta praticada.

Os motivos do delito mostram-se extremamente desproporcionais e banais, uma vez que a violência foi desencadeada por razão absolutamente trivial, relacionada à quebra de uma garrafa de bebida alcoólica. A reação do agente, longe de traduzir mero impulso momentâneo, revelou comportamento profundamente incompatível com os mais elementares padrões de convivência social, demonstrando intolerância extrema e descontrole diante de situação de reduzidíssima relevância.

Além disso, as circunstâncias do crime evidenciam grau elevado de
reprovabilidade
. O delito foi praticado
pela noite
, em ambiente escuro, após a deliberada destruição da iluminação pública por um dos envolvidos, justamente para dificultar a visualização da ação criminosa e surpreender a vítima. Aproveitando-se da vulnerabilidade do ofendido, o apelante desferiu golpe de faca de maneira inesperada, sem qualquer possibilidade efetiva de reação defensiva.

A dinâmica delitiva, portanto, extrapola de forma significativa a normalidade inerente ao crime de lesão corporal grave, revelando cenário concreto de elevada agressividade e risco social.

Nesse contexto, a exasperação da pena-base em fração correspondente à
metade do intervalo entre o mínimo e o máximo abstratamente cominados ao delito
mostra-se proporcional e adequada às particularidades do caso concreto, razão pela qual fixa-se a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
.

Segunda fase

Não se verificam circunstâncias atenuantes. Do mesmo modo, deixam de ser reconhecidas as agravantes previstas no art. 61, II, alíneas “a” e “c”, do Código Penal, uma vez que os fundamentos relacionados ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima já foram devidamente valorados na primeira fase da dosimetria, por ocasião da análise dos motivos e das circunstâncias do crime.

Dessa forma, a utilização dos mesmos elementos fáticos nesta etapa configuraria indevida dupla valoração da mesma circunstância concreta, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
03 (três) anos de reclusão.

Terceira fase

Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, torno definitiva a pena em
03 (três) anos de reclusão
.

Da prescrição da pretensão punitiva

Reconhecida a redimensionamento da pena definitiva para 03 (três) anos de reclusão, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva estatal, nos termos dos
arts
. 109, inciso IV, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Com efeito, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, sendo a pena concretamente aplicada superior a 02 (dois) anos e não excedente a 04 (quatro) anos, o prazo prescricional correspondente é de 08 (oito) anos.

No caso dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 18 de abril de 2006, ao passo que a sentença condenatória somente foi publicada em

30/03/2016,
transcorrendo entre os referidos marcos temporais lapso superior a 08 (oito) anos.

Assim, considerando a pena definitiva ora fixada e o decurso do prazo prescricional previsto em lei entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos
arts
., 109, IV

do Código Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social, à personalidade do agente e às consequências do delito, bem como para excluir as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “a” e “c”, do Código Penal, em razão da ausência de fundamentação idônea e da indevida dupla valoração de circunstâncias já consideradas em outras etapas da dosimetria.

Em consequência, redimensiono a pena imposta ao apelante JONAS DOS REIS SOUSA para 03 (três) anos de reclusão.

Considerada a pena definitivamente fixada e o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, reconheço

a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, nos termos dos
arts
. 107, inciso IV, 109, inciso IV, e 110, § 1º, do Código Penal.

Por conseguinte, declaro extinta a punibilidade de JONAS DOS REIS SOUSA.

É como voto.

Alda
Gessyane
Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2026